Tribunal: TJDFT
Processo: 0743176-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELAS RÉS. DECISÃO MANTIDA.
1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia.
2. Nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
3. A situação encarta induvidosa relação de consumo subjacente, pois atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos.
4. É cabível a inversão do ônus da prova em demanda proposta por condomínio contra construtora, em que se discute a atribuição para realização de prova pericial à requerida, com inversão do ônus da prova, tendo em vista a latente hipossuficiência técnica do autor. Precedentes do STJ.
5. Recurso não provido.